Tribunal: TJMT
Processo: 1002676-32.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002676-32.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), ALEX DE LARA HAACK - CPF: 041.026.991-39 (IMPETRANTE), Juiz do 6 juizado especial civel de Cuiabá/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1002676-32.2024.8.11.9005
.

Impetrante(s):

ALEX DE LARA HAACK
.

Impetrado(s):

JUIZ DE DIREITO DO 6º JUIZADO ESPE
CIAL DE
CUIABÁ
/MT
.

Litisconsorte(s):
NU PAGAMENTOS
S.A
.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
1
7
A
20
/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Alex de Lara
Haack
contra ato do Juiz de Direito do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá–MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos nº 1045763-84.2024.8.11.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita violou
direito líquido
e certo do impetrante, diante da documentação apresentada para comprovação de sua hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, conforme o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e o art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e 99
, estabelece
o direito à gratuidade da justiça para aqueles que demonstrarem incapacidade financeira de arcar com custas e despesas processuais.

O Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso recomenda que o juiz analise a efetiva comprovação da hipossuficiência antes de decidir sobre a gratuidade da justiça.

No caso concreto, o impetrante apresentou declaração de hipossuficiência, extrato bancário com saldo positivo de R$ 10,02, além de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, indicando ausência de vínculo empregatício desde 07/01/2020.

A documentação anexada comprova a impossibilidade financeira do impetrante para arcar com o preparo recursal, tornando ilegítima a negativa da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça deve observar a comprovação da hipossuficiência do requerente, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos
arts
. 98 e 99 do CPC.

A negativa do benefício sem a devida consideração dos elementos probatórios apresentados pelo requerente configura ilegalidade passível de correção via mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Alex de Lara
Haack
contra ato
do MM. Juiz de Direito do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá–MT
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob nº
1045763-84.2024.8.11.0001
.

Sustenta o impetrante
a ilegalidade da decisão atacada, visto
não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência, Carteira de Trabalho e Previdência Social
, bem como pelo extrato bancário anexado
ao feito.

A liminar foi deferida no id.
253689671
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id.
255049687
.

Não houve manifestação d
o
litisconsorte, conforme certidão lançada no id.
261664778
.

Não houve manifestação do litisconsorte passivo necessário, apesar de regularmente intimado.

O Ministério Público, no id.
262314286
, manifestou
pela inexistência de interesse público
que
justifica
sse
sua intervenção no presente feito
.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal
:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo
,
não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e
do
art. 1º

da Lei nº 12.016
/
2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5º:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009
:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem
as
funções que exerça.

Compulsando os autos,
verifica-se
que o impetrante se insurge contra a decisão
que
indeferiu
o pedido de justiça
gratuita formulado nos autos
nº

1045763-84.2024.8.11.0001
.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inc. LXXIV, que

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça,
conforme segue
:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as
taxas ou
as custas
judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário
.

O
Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei)
.

No caso
em análise
, o impetrante
anexou
extrato bancário
referente a
o período de
30/07/2024 a 28/10/2024
,
no qual consta
saldo positivo de R$ 10,02 (dez reais e dois centavos),
bem como cópia da
Carteira de Trabalho e Previdência Social,
que
indica que
seu último
vínculo

empregatício foi encerrado
em 07/01/2020
, além da cópia da declaração de hipossuficiência
.

Dessa forma,

ficou comprovada a impossibilidade financeira do impetrante para arcar com
o preparo recursal,
conforme
os
documentos anexados nos ids
.

251752153
,

251752154
,

251752169
e
251752179
.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos nº
1045763-84.2024.8.11.0001
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar
(
id. 253689671
)
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e
,
no mérito
,

concedo a segurança
, mantendo a liminar deferida
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025